Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701560-87.2025.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EURIJAN ROSA DA SILVA APELADO: WANDER GUALBERTO FONTENELE D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por EURIJAN ROSA DA SILVA contra a sentença que, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em face de WANDER GUALBERTO FONTENELE, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. O despacho de ID 72740481 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que o Apelante comprovasse o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade. Todavia, o Recorrente permaneceu inerte, conforme certidão de ID 73261560. Sobreveio a decisão de ID 73591374 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e concedeu novo prazo para o recolhimento do preparo recursal, tendo o Apelante, mais uma vez, deixado de cumprir a determinação judicial. É o relatório. Decido. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator